Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-58.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-58.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 848.046.883-15 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO –
TAXA FIXADA ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE –
DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Taxa de juros remuneratórios que destoa exageradamente da média praticada pelo mercado, na época da contratação, configura abusividade.

O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômico. Entendimento consolidado pelo STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076).

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Carlos Vieira da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em face do Banco Votorantim S/A, julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque referente ao contrato de cédula de crédito bancário celebrado com o Apelado, para financiamento de veículo automotor, há cobrança de juros remuneratórios abusivos e de tarifas, bem como, venda casada de seguro.

Aduz que há, nos autos, parecer econômico-financeiro que aponta erro de cálculo na taxa de juros aplicada ao contrato, pois diversa daquela efetivamente aplicada pelo Banco Recorrido, à época.

Sob a alegação de cobranças indevidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que seja determinada “a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato”.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 216927222).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
José Carlos Vieira da Silva
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em face do Banco Votorantim S/A, julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária.

Extrai-se dos autos que, em 20.12.2021, as partes celebraram entre si a Cédula de Crédito Bancário n. 391826364, para financiamento do veículo Polo 1.6, 8V, 4P, com AG, da marca Volkswagen, ano/modelo 2010/2011 (id. 216927185).

O valor do bem é R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), e o contrato foi firmado para liberação do montante de R$ 22.141,80 (vinte e dois mim cento e quarenta e um reais e oitenta centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais), visto que o Apelante pagou uma entrada de R$ 15.858,20 (quinze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são Taxa de Juros: 2,51% ao mês; 34,68% ao ano; Custo Efetivo Total: 3,67% ao mês; 55,08% ao ano.

Vê-se, ainda, que foram cobrados no mencionado contrato o valor de R$ 1.154,30 de I.O.F., R$ 245,00 referentes à Tarifa de Avaliação do Bem, R$ 316,00 referentes ao Valor de Registro, R$ 839,00 referente à Tarifa de Cadastro.

Além disso, consta cobrança de R$ 2.736,62 a título de “Prêmio Seguro Prestamista”.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, alterada a forma de incidência de juros, bem como que o Banco fosse condenado a ressarci-lo, em dobro, de todos os valores indevidamente pagos.

O Apelado apresentou contestação e documentos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência, contra a qual o Apelante recorre.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 20.12.2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
2,00%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
3,67%
de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 216927185), logo, destoando da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 48 (quarenta e oito) parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Por outro lado, o consumidor não pode ser colocado em desvantagem exagerada, quando decide firmar um contrato com a instituição financeira.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ 47.856,00 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais), a abusividade está nítida, pois o Apelante vai devolver ao Banco o valor total financiado de R$ 26.278,42 (vinte e seis mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e pagar, a título de juros,

R$ 25.714,20 (vinte e cinco mil setecentos e quatorze reais e vinte centavos), o que corresponde a 97% do valor que pegou emprestado da instituição.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Como manter a taxa cobrada prejudica o consumidor, determinar que os juros sejam fixados de acordo com a média do mercado, na época da contratação, coloca a Instituição Financeira em posição de desigualdade.

Diante desse raciocínio, tem-se como mais adequado, no caso, definir uma média entre aquela cobrada no contrato (3,67%) e à média do mercado na época da contratação (2,00%), informada pelo BACEN.

Desta feita, o contrato em questão deverá ter como taxa de juros, considerado o custo efetivo, a seguinte:
2,83% ao mês.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Portanto, a sentença deve ser reformada para considerar abusiva a taxa de juros cobrada pela instituição financeira, bem como para definir como adequada a taxa de
2,83% ao mês.

No caso em tela, a alteração do contrato pela taxa de juros de 2,83% ao mês, somada ao cancelamento do seguro, permitirá o cálculo do proveito econômico que, diante do saldo devedor, não se mostra ínfimo.

Portanto, diante da alteração da sentença combatida, condena-se o Apelado ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do proveito econômico obtido pelo Apelante.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por
José Carlos Vieira da Silva
, para reformar a sentença combatida, reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento
sub judice
, bem como, determinar que seja aplicada a taxa de
2,83% ao mês.

Ademais, determina-se a devolução, na forma simples, dos valores pagos com juros abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

Por fim, condena-se o Banco Apelado ao ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do proveito econômico obtido pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024